Tribunal: TJES
Processo: 0000013-58.2024.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-58.2024.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA LOPES DE ALMEIDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela apelante 1 e pela apelante 2 contra sentença que, em ação penal pública, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-las nas sanções do art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII, c/c art. 29, todos do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma branca e do concurso de pessoas, a desclassificação para furto, a aplicação do princípio da insignificância, a fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o emprego de arma branca apto a justificar a majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de furto; (iii) determinar se incide o princípio da insignificância; (iv) verificar a configuração do concurso de pessoas; (v) analisar a correção da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (vi) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade; e (vii) aferir a adequação do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida sob contraditório demonstra o efetivo emprego da faca como instrumento de grave ameaça, inclusive com relato de lesão no braço de uma das vítimas, sendo prescindível laudo pericial quando outros elementos comprovam sua utilização, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 2.056.399/SP).

4. A apresentação ostensiva e o uso da arma branca para intimidar e assegurar a subtração caracterizam grave ameaça suficiente à configuração do roubo, afastando a tese de mera posse do objeto.

5. Os depoimentos firmes e coerentes das vítimas evidenciam a violência e a grave ameaça empregadas, tornando inviável a desclassificação para o crime de furto.

6. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo, segundo orientação do STJ (AgRg no AREsp 2.590.680/RS).

7. O concurso de pessoas resta configurado pela atuação conjunta, divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre as rés, que se deslocaram juntas, executaram papéis complementares e empreenderam fuga na mesma motocicleta.

8. A premeditação e o papel de liderança exercido pela apelante 1 justificam a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase, conforme admite o STJ (AgRg no HC 1.043.613/SP).

9. A utilização da arma branca não pode fundamentar simultaneamente a majorante do § 2º, VII, e a exasperação da pena-base, sob pena de
bis in idem
, impondo o redimensionamento da pena-base de apelante 2 ao mínimo legal.

10. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

11. A substituição da pena privativa de liberdade é incabível, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça, além de a reprimenda superar 4 anos, nos termos do art. 44 do CP.

12. 7O regime inicial semiaberto é adequado às penas superiores a 4 e não excedentes a 8 anos, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de perícia da arma branca não afasta a majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP quando comprovado por outros meios o seu efetivo emprego.

2. É inviável a desclassificação do roubo para furto quando demonstradas violência ou grave ameaça por prova oral firme e coerente.

3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo.

4. Configura-se o concurso de pessoas quando evidenciados atuação conjunta, divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os agentes.

5. A utilização da arma branca não pode ser valorada simultaneamente como majorante e como circunstância judicial negativa, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 33, § 2º, “b”, 44, 59, 65, III, “d”, 157, §§ 1º e 2º, II e VII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 24/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.590.680/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 03/01/2025; STJ, AgRg no HC 1.043.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/02/2026; TJES, APCr 0016437-94.2017.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 04/03/2020; TJES, APL 0904674-47.2009.8.08.0045, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 06/09/2017; TJMG, APCR 0000598-89.2025.8.13.0696, Rel. Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 13/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000013-58.2024.8.08.0034

APELANTE
S
:
LETÍCIA LOPES DE ALMEIDA E TAMIRES RODRIGUES DA SILVA

A
PELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
LETÍCIA LOPES DE ALMEIDA
e
TAMIRES RODRIGUES DA SILVA
em face da r. sentença de ID 17518857 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar as rés nas sanções do art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII, na forma do art. 29, todos do Código Penal,
aplicando idêntica reprimenda a ambas
, consistente na pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões, ao ID 17518861, as apelantes pleiteiam
(i)
o afastamento da qualificadora do emprego de arma branca;
(ii)
a desclassificação para o crime de furto;
(iii)
a aplicação do princípio da insignificância;
(iv)
o afastamento da majorante do concurso de pessoas;
(v)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
(vi)
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e
(vii)
a concessão do regime inicial aberto.

Contrarrazões, ao ID 17518873, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 17766697, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 17518809) o que se segue:

“[...] Extrai do procedimento anexo (APFD), que no dia 27 de março de 2024, por volta de 19h50min, na Av. Presidente Kennedy, no bairro Centro, deste município de Mucurici, as denunciadas organizadas entre si, de posse de uma motocicleta Honda CG, de cor preta (apreendida ID. 40670430 ), mediante violência e grave ameaça, exercidas com o emprego de arma branca (faca), subtraíram 2 (dois) aparelhos de celulares das vítimas Dayane Souza dos Santos Amaral e Ana Isabel dos Santos de Almeida, e após, empreenderam fuga tomando sentido ao município de Montanha/ES, onde foram autuadas em flagrante por Policiais Militares.

Narram os autos que as vítimas Dayane (genitora) e Ana Isabel (filha), andavam pela sobredita avenida, quando foram surpreendidas pelas denunciadas, as quais anunciaram o assalto, dizendo: “perdeu, perdeu”, “passa o celular”, e então, a denunciada Tamires subtraiu o celular de Dayane, que estava no bolso de sua calça, bem como o celular que estava da mão de Ana Isabel.

Reagindo ao intento criminoso, a vítima Dayane entrou em luta corporal com a acusada Tamires, quando a denunciada Letícia ordenou à sua comparsa que esfaqueasse as vítimas, - a fim de assegurarem a posse dos objetos subtraídos Roubo Impróprio – art. 157, § 1º do CPB, cujo momento, avistando Tamires sacar a faca, Dayane, temendo por sua vida, recuou e as ofendidas começaram a pedir socorro. Então, as acusadas empreenderam fuga na motocicleta, conduzida por Letícia.

Informados sobre o roubo, imediatamente, Militares saíram em diligências, ocasião em que avistaram e abordaram as acusadas, próximas ao ‘lixão’ de Montanha/ES, instante que visualizaram Tamires dispensando algo na vegetação, que após buscas, os Policiais localizaram os celulares roubados, bem como dois cartões bancários.

Azo, ainda, que as denunciadas confessaram àqueles agentes da lei, que praticaram o roubo com emprego de arma branca – faca, bem como que dispensaram referido objeto no local dos fatos (apreendido pela guarnição e encaminhado à DEPOL), e então foram autuadas em flagrante.

Em sede policial, as acusadas foram reconhecidas pelas vítimas como autoras do crime, tão logo lhe foram apresentadas fotografias (ID. 40670430).

Autoria e materialidade no bojo dos autos, conforme APDF anexo, B.U nº. 54120256, auto de apreensão, encaminhamento e foto da faca/arma branca em anexo, notas de culpa, termos de declarações, auto de apreensão nº.: 2090.3.29792/2024 e auto de restituição nº.: 2090.5.06782/2024 e demais provas constantes nos autos.

Ex positis
, estão denunciadas

LETÍCIA LOPES DE ALMEIDA e TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
incursas nas sanções dos artigos 157, § 1º (Roubo Impróprio) e § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e VII, (emprego de arma branca), na forma do art. 29 do Código Penal Brasileiro [...].”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou as rés nas sanções do art. 157, §§ 1º e 2º, incisos II e VII, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I.

Do comprovado emprego de arma branca

Não merece acolhida a tese defensiva de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, sob o argumento de fragilidade probatória e ausência de laudo pericial.

A prova produzida sob o crivo do contraditório revela-se firme e suficiente para demonstrar o efetivo emprego da arma branca como meio de intimidação das vítimas. Em audiência (ID 17518843), a vítima
Ana Isabel dos Santos de Almeida
declarou de forma clara que a faca chegou a cortar o seu dedo durante a ação criminosa, o que evidencia não apenas a exibição do objeto, mas sua utilização concreta no contexto da grave ameaça.

Corroborando tal narrativa, a própria ré
Letícia Lopes de Almeida
, em interrogatório judicial, confirmou que determinou à corré
Tamires Rodrigues da Silva
que mostrasse a faca para intimidar as vítimas. A corré, por sua vez, admitiu que exibiu a arma branca à vítima no momento em que se encontrava em luta corporal, para que fosse solta, demonstrando, de forma inequívoca, o uso da faca como instrumento de coerção direta.

Nesse contexto, não assiste razão à defesa ao sustentar a imprescindibilidade de laudo pericial. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de perícia da arma branca não afasta a incidência da majorante, quando presentes outros elementos probatórios aptos a comprovar sua utilização, sendo, ademais, evidente a potencialidade lesiva da faca, inerente à sua própria natureza perfurante ou cortante. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante.
2. A instauração do incidente de dependência toxicológica depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante. No caso, tem-se que a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do recorrente. 3. Ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. 4. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
5. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo.
6. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2056399 SP 2023/0069456-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) -
destaquei

Portanto, diferentemente do que sustenta a defesa, não se trata de mera posse ou referência abstrata à faca, mas de utilização efetiva do objeto como meio de reforço à grave ameaça, sendo desnecessária a demonstração de lesão corporal grave ou a perícia do instrumento para o reconhecimento da majorante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Dessa forma, demonstrado que a faca foi efetivamente utilizada para intimidar e constranger as vítimas, não se trata de mera posse do objeto, mas de emprego ativo como meio de reforço à grave ameaça, razão pela qual deve ser mantida a causa de aumento reconhecida na sentença, afastando-se a tese defensiva.

II. Da impossibilidade de desclassificação para o crime de furto e da aplicação do princípio da insignificância

Passa-se à análise do argumento da desclassificação do crime praticado de roubo majorado (art. 157, §1° e §2°, incisos II e VII, do CP) para furto (art. 155, do CP). Sustenta o apelante que inexiste provas suficientes para comprovar a grave ameaça ou a violência concretamente exercida contra as vítimas.

Contudo, a diferenciação essencial entre furto e roubo reside no fato de que no primeiro a coisa é subtraída da vítima quando ela portava o objeto de forma desvigiada, e no roubo é necessário que o agente persuada (com violência ou grave ameaça) o detentor ou possuidor do objeto a ser subtraído a entregar o bem ou não reagir à tentativa de inversão da posse.

No caso ora discutido, por certo que é impossível ter completa certeza do aspecto subjetivo do dolo apresentado pela consciência das apelantes quando da empreitada criminosa, contudo, cotejando as provas disponíveis, especialmente os depoimentos das vítimas, verifica-se que há indícios suficientes para afirmar que houve dolo no emprego de violência para que as vítimas entregassem os celulares sem reagir.

A vítima Daiane Souza dos Santos Amaral é explícita em seu depoimento em sede judicial (link disponível no Termo de Audiência ao ID 17518843) ao afirmar que foi ameaçada com uma faca. A ver:

“
Q
ue estava a caminho de um velório; que encontrou duas amigas; que avistou a moto e pensou que eram homens; que sua filha achou que eram pessoas conhecidas; que as rés abordaram ela e sua filha; que ficou puxando a denunciada que estava na garupa pelas costas;
que a acusada que estava pilotando disse para sua comparsa 'meter' a faca nela;
que sua filha correu para a DPM para pedir socorro; que para tentar se proteger e proteger sua filha, começou a gritar pedindo socorro; que uma das acusadas disse: 'mete o pé, vamos para Montanha'; que quando ouviu isso, teve noção para onde as denunciadas estavam indo; que passou esses dados para o policial que estavam na DPM; que posteriormente foi na casa de Altair, policial da Civil; que relatou os fatos para Altair; que de posse dessas informações a polícia logrou êxito em apreender as rés próximo ao lixão – na chegada de Montanha; que as acusadas estavam com seu aparelho celular e o da sua filha; que estava no local da apreensão e reconheceu as rés como autoras do crime; que foi com até o local da apreensão com Altair; que sua filha não está dormindo direito, pois está traumatizada.”
-
destaquei

No mesmo sentido foi o depoimento em sede judicial da vítima Ana Isabel dos Santos de Almeida, que afirmou inclusive que teve o braço machucado com a faca. Vejamos:

“Que estavam descendo na rua atrás do supermercado Mecol; que as acusadas pararam na sua frente de moto; que a acusada que estava na garupa da motocicleta pediu para a vítima passar o aparelho celular; que até achou que fosse uma brincadeira; que novamente a acusada pediu o aparelho; que entregou o celular; que quando as denunciadas estavam indo embora, a sua mãe entrou em luta corporal com uma destas; que as acusadas também pegaram o celular da sua mãe;
que as rés estavam de posse de uma arma branca (faca); que a acusada já desceu da moto empunhada com a faca; que quando a denunciada foi tomar seu aparelho celular, machucou seu braço com a faca; que a luta corporal da sua mãe iniciou-se após as denunciadas tomarem os seus aparelhos celulares; que a acusada que conduzia a moto dizia para a sua comparsa a todo momento: pega a faca e corta ela;
que saiu correndo em direção a delegacia e gritando pedindo socorro; que as acusadas se evadiram, deixando a faca perto do local dos fatos; que ficou sabendo que as denunciadas foram presas em Montanha; que no mesmo dia teve seu aparelho celular recuperado; que após os fatos, ficou muito abalada psicologicamente e desde então, não consegue ter uma boa noite de sono; que até hoje sente medo; que reconhecerem as denunciadas em Nova Venécia, quando foram conduzidas; que inclusive as acusadas estavam com as mesmas vestes; que não tem dúvidas de que foram as rés; que sua mãe também ficou traumatizada com os fatos; que sua mãe também não dorme direito; que a denunciada que estava na garupa só não conseguiu furar sua mãe, porque ela estava puxando-a pelas costas; que a ré que pilotava a motocicleta dizia a todo momento para que sua comparsa furasse a sua mãe.”
-
destaquei

Portanto, não há que se discutir a ausência de violência, muito menos a ponto de descaracterizar a ocorrência do roubo.

Nesse sentido tem entendido a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO, ART. 157, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA CONSUBSTANCIADA ATRAVÉS DE AGRESSÃO FÍSICA. PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA. APELO IMPROVIDO. 1)

Inviável a tese de absolvição por ausência de provas já que presentes a autoria e materialidade delitivas. Também não há espaço para a tese de desclassificação do crime de roubo para o de furto, eis que comprovado que o recorrente se valeu de ameaça e agressão física para garantir a subtração da Res furtiva.
2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
3) A análise das circunstâncias judiciais se deu de modo analítico, suficiente ao preenchimento da regra prevista no art. 93, IX, da CF/88, bem como observa os comandos previstos nos artigos 59 e 68 do CP de modo que não há como se reduzir a pena-base aplicada. 4) Apelo improvido.

(
TJES; APCr 0016437-94.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 04/03/2020; DJES 09/03/2020)
. -
destaquei

Isso posto, considerando a relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio e que houve depoimento assertivo das vítimas em sede judicial sobre a agressao sofrida, não se verifica a possibilidade de desclassificar o crime para o tipo penal de furto.

Além disso, igualmente não merece acolhida o pleito defensivo de aplicação do princípio da insignificância, visto que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
o princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo
” (STJ, AgRg no AREsp 2.590.680/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03/01/2025).

Assim, considerando a natureza do delito, a forma de execução e a presença de violência e grave ameaça devidamente comprovadas nos autos, inviável a desclassificação para o crime de furto, bem como a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo, nos termos reconhecidos na sentença.

III. Da impossibilidade do afastamento do concurso de pessoas

Não procede a alegação defensiva de inexistência de concurso de agentes e de que a sentença teria reconhecido a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal com base em mera presunção.

Sobre a temática, a doutrina elenca cinco requisitos para que seja constatada a existência do concurso de pessoas, sendo estes,
(i)
a pluralidade de agentes culpáveis;
(ii)
a relevância causal das condutas para a produção do resultado;
(iii)
o vínculo subjetivo;
(iv)
a unidade de infração penal para todos os agentes; e
(v)
a existência de fato punível (
MASSON, Cleber. Direito Penal – Parte Geral (Arts. 1º a 120) - Vol. 1 – 18ª Edição 2024. 18. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. E-book. p.431
).

No caso concreto, tais requisitos se fazem presentes. As rés agiram conjuntamente (requisito i), deslocando-se juntas em uma motocicleta até o local dos fatos, previamente ajustadas para a prática do roubo. Durante a execução, uma das agentes conduzia o veículo, enquanto a outra portava e exibia a faca para intimidar as vítimas, evidenciando a relevância causal de cada conduta para o resultado (requisito ii).

O agir coordenado, com divisão de tarefas e atuação sincronizada desde a abordagem até a fuga, demonstra o vínculo subjetivo e a unidade de desígnios entre as rés (requisitos iii e iv). Por fim, o fato punível restou consumado, com a subtração dos aparelhos celulares mediante grave ameaça, sendo ambas apreendidas juntas logo após os fatos, ainda de posse da
res furtiva
(requisito v).

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO. (ART. 302, P .U., INC. I E V, DA LEI 9.5303⁄97) . ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DADA AO FATO. CONDENAÇÃO PELO ART. 310 DO CTB. RECURSO DA ACUSAÇÃO . RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Para que fique configurado o concurso de pessoas, alguns requisitos devem estar preenchidos, quais sejam: a pluralidade de agentes e de condutas, a relevância causal de cada conduta, o liame subjetivo entre os agentes e a identidade de infração penal.
2 . Se não se conseguir vislumbrar o liame subjetivo entre os agentes, cada qual responderá, isoladamente, por sua conduta. 3. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-ES - APL: 09046744720098080045, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2017) - destaquei

Assim, comprovada a atuação conjunta e consciente das rés, correta a sentença ao reconhecer a majorante do concurso de agentes, devendo ser afastada a tese defensiva.

IV. Do pedido de redimensionamento da pena

Em seguida, a defesa requer a readequação da pena para torná-la proporcional. A ver a fundamentação da dosimetria:

Quanto a ré Letícia Lopes de Almeida:

Culpabilidade

que extrapola a normal ao tipo, merecendo maior reprovação, uma vez que a ré não apenas planejou previamente a empreitada criminosa, mas também exerceu papel de comando ao incitar sua comparsa a empregar violência mais acentuada contra as vítimas, ordenando expressamente que desferisse golpes com a faca, demonstrando frieza e desprezo pela integridade física alheia;
antecedentes imaculados
;
conduta social boa
, ao que consta no processo; não há nos autos dados suficientes para avaliar sua
personalidade
; os
motivos
do crime não servem para sopesar a pena base; as
circunstâncias

são próprias do tipo penal; as
consequências

do crime não refletem reprovabilidade mais elevada;
o
comportamento da vítima
, ao que tudo indica, não influiu na prática do crime.

Assim, fixo a
PENA BASE

em
4 (quatro) anos e 09 meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

[...]

Quanto a ré Tamires Rodrigues de Oliveira:

Culpabilidade
que extrapola a normal ao tipo, pois a ré foi quem efetivamente portou e empregou a arma branca durante o roubo, chegando a provocar lesão no braço de uma das vítimas, demonstrando destemor e propensão à violência no intuito de consumar o delito patrimonial;
antecedentes
imaculados;
conduta social
boa, ao que consta no processo; não há nos autos dados suficientes para avaliar sua
personalidade
; os
motivos
do crime não servem para sopesar a pena base; as
circunstâncias
são próprias do tipo penal; as
consequências
do crime não refletem reprovabilidade mais elevada; o
comportamento da vítima
, ao que tudo indica, não influiu na prática do crime.

Assim, fixo a
PENA BASE
em
4 (quatro) anos e 09 meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na primeira fase, o magistrado de primeiro grau desvalorou apenas a circunstância da culpabilidade em razão da premeditação, e pela incitação e o efetivo emprego da arma branca durante o roubo. A fundamentação relativa à premeditação é considerada válida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ver:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA E COM O ENUNCIADO N. 568/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE PELA PREMEDITAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES COM CONDENAÇÕES DISTINTAS DA UTILIZADA PARA A REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO FIXA DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática do Relator, sujeita à revisão colegiada mediante agravo regimental, não viola o princípio da colegialidade quando amparada em entendimento dominante desta Corte (AGRG no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/8/2024). Incidência do Enunciado N. 568/STJ. 2.
Os julgados desta Corte admitem a premeditação como vetor idôneo para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, por denotar dolo intenso e maior censura do comportamento.
3. É legítima a utilização de condenações distintas para, na primeira fase, valorar negativamente os antecedentes e, na segunda fase, reconhecer a reincidência, sem bis in idem. Precedentes. 4. Não há direito subjetivo à aplicação de frações matemáticas fixas na primeira fase da dosimetria, devendo o incremento observar fundamentação concreta e proporcional; é possível, inclusive, fixar a pena-base no máximo legal com um único vetor legítimo (AGRG no RESP n. 143.071/AM, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 6/5/2015; AGRG no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022). 5. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 1.043.613; Proc. 2025/0399017-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/02/2026; DJE 10/02/2026) - destaquei

Entretanto, no que se refere ao fundamento consistente no uso e na incitação ao uso de arma branca, constato que a jurisprudência pátria tem entendido que, havendo a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, a valoração desse mesmo fundamento na primeira fase da dosimetria da pena configura
bis in idem
. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE INERENTE AO CRIME. ARMA BRANCA JÁ CONSIDERADA PARA EFEITOS DE MAJORANTE. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE EM VIRTUDE DE ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO NE BIS IN IDEM. AGRAVANTE PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONSIDERAÇÃO DO MEIO EM SEDE DE MAJORANTE. ATENUNTE DE CONFISSÃO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS POR ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO MINITERIAL IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Figurando o uso de arma branca como hipótese de aumento de pena, não pode a mesma ser considerada, também, na pena-base, sob pena de bis in idem.
2. A prática de delito em fase de cumprimento de pena de outros delitos não pode ser considerada como fundamento válido para justificar má conduta social do agente e exasperar a pena-base, devendo ser valorada quando da análise dos antecedentes e da reincidência. 3. Não há de se falar de agravante por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quando o fundamento se dá pelo meio de execução, já considerado como majorante. 4. A atenuante da confissão independe de motivação. Cabível a manutenção ainda que justificada razão diversa. 4. Para que o magistrado criminal tenha a possibilidade de fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados é necessário que seja oportunizado às partes, principalmente ao réu, a comprovação de fazê-lo e, o direito de discussão sobre este valor, sem o qual restam violados os princípios do contraditório e ampla defesa. 5. Honorários pela atuação fixados. 6. Recurso ministerial improvido. Recurso da defesa parcialmente provido. (
TJMG; APCR 0000598-89.2025.8.13.0696; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 13/11/2025; DJEMG 13/11/2025
) – destaquei

Portanto, a desvaloração deve ser mantida apenas com relação à apelante Letícia Lopes, sendo correta a sentença ao estabelecer a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Porém, quanto à apelante Tamires Rodrigues, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal de 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

No tocante à alegação defensiva de aplicação da atenuante da confissão espontânea com impacto mais significativo na reprimenda, razão não lhe assiste. Conforme se verifica da sentença, o Juízo sentenciante reconheceu expressamente a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, promovendo a redução da pena em 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em estrita observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a confissão espontânea já foi devidamente valorada, inexistindo espaço para nova redução ou para efeito mais significativo na reprimenda, sob pena de violação ao entendimento consolidado daquela Corte Superior.

Passo ao cálculo da pena da apelante Tamires Rodrigues.

Na primeira fase a pena-base é fixada em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de se reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, em respeito à Súmula nº 231/STJ deixo de promover diminuição na pena.

Na terceira fase incide as causas de aumento previstas no §2º, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e VII (emprego de arma branca) do art. 157 do Código Penal, aumentando a pena em 1/3 (um terço), o que resulta em uma
pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão
e 13 (treze) dias-multa.

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não merece acolhida. Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição somente é admissível quando, além de outros requisitos, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. No caso concreto, trata-se de condenação pelo crime de roubo majorado, cuja elementar típica consiste justamente na violência ou grave ameaça, circunstância que, por si só, inviabiliza a pretendida substituição. Ademais, a pena definitiva aplicada a ambas as rés ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, o que constitui óbice adicional à concessão do benefício.

Por fim, quanto ao pleito de fixação do regime inicial aberto, também não há reparos a serem feitos na sentença. Embora as rés sejam tecnicamente primárias, as penas definitivas restaram fixadas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, enquadrando-se na hipótese do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, que impõe o regime semiaberto para condenações superiores a 4 (quatro) anos e não excedentes a 8 (oito) anos.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada, deve ser integralmente mantida a sentença também quanto à fixação da pena, ao regime inicial de cumprimento e ao indeferimento dos benefícios pleiteados pela defesa.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do presente recurso, para
D
AR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a pena-base da pena da apelante Tamires Rodrigues da Silva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.